Tribunal: TJBA
Processo: 0041225-17.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041225-17.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LJJ CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 1994 A 1998. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN. EXECUÇÃO PROPOSTA EM 2002 SEM CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ A PRESENTE DATA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO ESCOAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESSURREIÇÃO DE CRÉDITO JÁ PRESCRITO. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DE ENDEREÇOS INCORRETOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE MORA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição direta do crédito tributário relativo a ISS e encargos dos exercícios de 1994 a 1998, extinguindo a execução fiscal com fundamento nos arts. 174 do CTN e 156, V, do CTN. 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição direta do crédito tributário em execução fiscal proposta em 2002, sem citação válida até a presente data, considerando créditos constituídos nos exercícios de 1994 a 1998 e parcelamento administrativo realizado em 2007. 3. A prescrição direta ocorre quando transcorre o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, ou quando, mesmo ajuizada a ação no prazo legal, não ocorre a citação válida antes do escoamento do prazo prescricional. 4. O parcelamento administrativo não possui o condão de interromper o prazo prescricional já consumado, nem de ressuscitar crédito tributário fulminado pela prescrição, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A confissão da dívida para fins de parcelamento não impede o questionamento judicial quanto aos aspectos jurídicos do crédito tributário, especialmente a prescrição, que constitui matéria de ordem pública. 6. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de endereços incorretos fornecidos pelo próprio exequente, configurando desídia da Fazenda Pública e não morosidade do Poder Judiciário. 7. Tratando-se de prescrição direta, e não intercorrente, é plenamente possível o seu reconhecimento de ofício pelo magistrado, independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 487, II, do CPC. 8. Créditos tributários constituídos entre 1994 e 1998, sem citação válida até 2025, encontram-se inequivocamente prescritos, tendo escoado o prazo quinquenal antes mesmo da propositura da execução em 2002 para parte dos créditos. 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0041225-17.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado LJJ CONSTRUÇÕES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.